Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701261-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDOCEU PEREIRA DE QUEIROZ AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por GUILHERME DE MORAIS FALEIRO e DENIZAR DA SILVA DE FREITAS, em favor de VALDOCÉU PEREIRA DE QUEIROZ, contra suposta coação ilegal atribuída ao Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, nos autos do termo circunstanciado n 0703977-09.2022.8.07.0004. Em síntese, o presente habeas corpus se baseia na preclusão do direito de oferecimento de queixa-crime pelos fatos investigados (ameaça e injúria) no termo circunstanciado em questão, uma vez que teria decorrido lapso temporal maior que 6 (seis) meses. O impetrante pugna pela concessão da liminar a fim de que seja sustada a audiência restaurativa, designada para 22/07/2022, ante a decadência do direito de queixa. Postula, ao final, o trancamento da demanda judicial e a anulação do processo, desde a representação na delegacia. É o breve relato. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nesse sentido: Acórdão n.836049, 20140020305530HBC, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 314. Na espécie, da análise perfunctória da cópia do feito originário, não há elementos suficientes para a concessão da liminar a fim de sustar a audiência designada. Inicialmente, destaca-se que o termo circunstanciado abrange a investigação de suposta prática de ameaça e de injúria. Nesse contexto, na espécie, a decadência somente poderia se operar em relação ao direito de queixa quanto ao delito de injúria, cuja ação é de natureza privada, ou em relação ao direito de representação quanto ao crime de ameaça (art. 38, CPP). Não há falar em decadência em relação ao exercício do direito de ação penal pública, sendo certo que, na espécie, houve representação formal por parte da suposta vítima, em delegacia, dentro do prazo decadencial. Com efeito, consta do Relatório do Termo Circunstanciado que “A vítima representa contra a autora por crime de ameaça, e oferece requerimento por crime de injúria” (grifou-se). Assim, em tese, mostra-se possível o exercício da ação penal pública condicionada à representação em relação ao suposto delito de ameaça (art. 147, parágrafo único, CP). Outrossim, não se mostra possível o trancamento da ação penal ou a anulação do processo, uma vez que o feito se refere apenas ao termo circunstanciado, não tendo sido iniciado o processo ou oferecida qualquer peça acusatória. De todo modo, o trancamento de procedimento de investigação é excepcional e somente admitido em último caso, não cabendo tolher eventual atividade persecutória estatal de plano. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O trancamento de ação penal constitui "medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (HC 281.588/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/02/2014) e que "só deve ser adotada quando se apresenta indiscutível a ausência de justa causa e em face de inequívoca ilegalidade da prova pré-constituída". (STF, HC 107948 AgR/MG, Rel.Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.05.2012). 2. No caso, a conduta imputada aos recorrentes (desobedecer à ordem de parar veículo em blitz policial e de se colocar em posição de busca pessoal), em princípio, amolda-se ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, sendo certo que o eventual enquadramento de uma delas como infração administrativa não conduz, forçosamente, à conclusão de que inexista justa causa para a persecutio criminis. 3. Prematuro trancar ação penal através da via estreita do remédio heroico, no bojo do qual se mostra inadequada a dilação probatória, quando o fato típico e a autoria delitiva estão calcados em elementos indiciários aptos à deflagração da persecução criminal, devendo, nessa fase processual, prestigiar-se o princípio do in dubio pro societate. 4. Recurso desprovido. (RHC 48.471/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015) Face a ausência de demonstração inequívoca de qualquer coação ilegal a direito de ir e vir da paciente, não se justifica a concessão da liminar para sustar a audiência restaurativa designada. Mostra-se recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações da autoridade coatora e pronunciamento do Ministério Público. Assim, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações ao juízo. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito